Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-07.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000465-07.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDSON DA SILVA COSTA - CPF: 002.428.581-12 (RECORRENTE), CLEBER FERNANDES DA LUZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - MOTIVO TORPE - CIÚMES - ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTO DO TJMT - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - VÍTIMA SURPREENDIDA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, DESARMADA - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento de que
“cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo torpe”
(AgRg no REsp no 2.013.658/GO).

Mostra-se
“inviável o afastamento, de plano, da qualificadora do
recurso
que
dificultou
a
defesa
da vítima, diante dos indícios de que o recorrente a surpreendeu em sua
residência
, e munidos de arma branca (faca), a atingiu prevalecendo-se do fato, de que ela estava desarmada”
(TJMT, RSE N.U 0016453-63.2020.8.11.0042).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000465-07.2017.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): EDSON DA SILVA COSTA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por EDSON DA SILVA COSTA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0000465-07.2017.8.11.0042 Código 460651), que o pronunciou por homicídio qualificado [pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, I e IV, do CP - (fls. 316/324-ID 197812474).

O recorrente sustenta que as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja pronunciado por homicídio simples (ID 197812487).

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 197812489).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 197812491).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS INSERTAS NO TIPO PENAL SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA - INSUBSISTÊNCIA - PRONÚNCIA - MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO QUAL VIGORA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE - DECISÃO FUNDAMENTADA - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 203881697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] nos autos do inquérito que no dia 07/05/2016, por volta das 08h00min, a vítima Cléber Fernandes da Luz estava com sua companheira Roseane Catarina Fardim Garcia em sua residência, localizada na Rua Tangará, Quadra 165, Casa 20, Bairro Altos da Serra, nesta capital, quando uma amiga, conhecida por Meire e namorada do denunciado EDSON DA SILVA COSTA, chamou a vítima para comprarem e juntos fazerem uso de drogas. Cléber e Meire saíram para comprar a droga e retornaram para a residência da vítima, onde ficaram em frente consumindo os entorpecentes.

Por volta das 16h00min, o denunciado EDSON, por motivos egoísticos e furioso com a namorada Meire, adentrou à residência da vítima e iniciou uma discussão com Meire, puxando-a pelo pescoço e agredindo-a fisicamente com socos e pontapés. A vítima não gostando da situação dentro da sua residência, empurrou EDSON e disse que eram para discutir fora de sua casa, então, mesmo contrariado, o denunciado saiu e foi embora. Quando foi por volta das 19h00min, EDSON retornou até a residência da vítima, já com uma garrafa nas mãos, arrombou a porta da cozinha e ateou fogo na garrafa que continha produto inflamável, vindo a iniciar um incêndio na residência da vítima. Cléber e seus familiares saíram de dentro da residência, ficando na rua. Nesse momento, próximo ao estabelecimento comercial denominado "Bar Dallas*, EDSON tirou uma faca que trazia consigo na cintura e atingiu a vítima com golpes de faca na região abdominal, a vítima ainda tentou correr atrás do denunciado, se apossando de um pedaço de madeira, contudo Cléber caiu no chão já desfalecendo.

Imediatamente, terceiras pessoas socorreram Cléber Fernandes da Luz, onde foi encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro Municipal desta cidade, ficando hospitalizado por diversos dias, inclusive sendo submetido a intervenções cirúrgicas, porém não resistiu as lesões gravíssimas, ocasionando sua morte por choque séptico, conforme descrito no Laudo Pericial de fls. 13/31.

O crime foi cometido por motivo torpe, haja vista que o denunciado, por motivos egoísticos e sentimento das possessividade a namorada Meire, não gostava que Meire ficasse na companhia da vítima.

O denunciado atacou a vítima repentinamente, dificultando a vítima manifestar qualquer gesto de defesa.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA EDSON DA SILVA COSTA, como incurso no art. 121, §2°, incisos I (motivo torpe) e IV (dificuldade de defesa) do Código Penal, com implicações na Lei n° 8.072/1990 [...].”
(Jaime Romaquelli, promotor de Justiça - ID 197812372)

O Juízo singular manteve as qualificadoras nos seguintes termos:

“[...] DAS QUALIFICADORAS

Argumenta a Defesa, que a conduta do acusado não incidiu nas qualificadoras previstas no art. 121, do Código Penal, dessa forma, a sentença deve ser pela exclusão das mesmas. Respeitados os argumentos defensivos, razão não lhe assiste.

Sabe-se que quanto à possibilidade de exclusão das qualificadoras, mister esclarecer que só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, seja quando se revelarem absolutamente improcedentes ou quando não houver qualquer fundamento nos autos que as justifiquem. Assim não o fosse, caso coubesse ao juiz da pronúncia decidir, com amparo no seu juízo de valor, pela presença ou não de alguma qualificadora do crime, estar-se-ia invadindo indevidamente a competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. [...]

Na hipótese, com relação ao motivo torpe, o substrato probatório demonstra que o denunciado Edson pode ter agido por motivo desproporcional, visto que antes de desferir o golpe de faca contra Cleber, horas antes já teria se desentendido com o ofendido, porque este saiu em defesa de Meire, mulher do acusado, o que teria gerado seu descontentamento possivelmente por ciúmes.

Desse modo, entendo que o arcabouço probatório existente até o momento é suficiente para mantê-lo.

Nesse prisma, é devida a manutenção da qualificadora relativa ao art. 121, § 2o, I do CP.

Por fim, em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, preleciona Cezar Roberto Bitencourt: [...]

Diante dos elementos de prova até o momento coligidos, constata-se que há vislumbre no sentido de que o acusado, teve um desentendimento inicial com a vítima, causado pelo próprio réu, pois, segundo a testemunha Roseane, Edson depois de brigar com a vítima, foi embora e voltou horas depois surpreendendo-o ao incendiar a casa de Cleber onde também estava sua esposa e filhos.

E ao sair da casa, foi novamente surpreendido com uma facada.

Sendo assim, o ofendido teria sido apanhado de surpresa, estando desprevenido, sem qualquer chance de se defender das investidas sofridas. [...]

Portanto, entendo haver indícios de que o denunciado tenha cometido o crime mediante as qualificadoras supracitadas, quais sejam, motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Diante do exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para PRONUNCIAR o acusado EDSON DA SILVA COSTA, já devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2° I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 8.072/1990 [...].”
(Wladymir Perri, juiz de Direito - fls. 316/324-ID 197812474)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial no 1.9067.1.2016.89050-01 e Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2016.89047-01 (ID 197812372), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Nielson Francisco Luz, irmão da vítima (fls. 53/54), Roseane Catarina Fardim Garcia, companheira da vítima (fls. 56/58), Elenita do Nascimento, testemunha (fls. 67/69), e interrogado o recorrente e o recorrente
EDSON DA SILVA COSTA

(fls. 83/86).

Em Juízo, colheram-se as declarações de

Nielson Francisco Luz, Roseane Catarina Fardim Garcia e Elenita do Nascimento. O recorrente permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias de fls. 296-ID 197812467).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 7.5.2016, por volta das 19h, na residência da vítima

Cléber Fernandes da Luz, localizada à Rua Tangará, quadra 165, no 20, bairro Altos da Serra, Cuiabá-MT, o recorrente
EDSON DA SILVA COSTA teria “arrombado” a porta da cozinha e ateado fogo na casa [com uma
“garrafa que continha produto inflamável”
], onde também se encontrava a pessoa identificada apenas por “Meire”, companheira do recorrente. Em ato contínuo, do lado de fora do imóvel, o recorrente desferiu golpes de arma branca [faca], que atingiram a vítima da região abdominal; a vítima foi levada ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, submetida a diversas intervenções cirúrgicas, evoluindo para óbito no dia 23.5.2016 (
ID 197812372).

O homicídio teria sido praticado por ciúmes em razão do recorrente não aceitar que “Meire” [sua companheira] fizesse uso de drogas juntamente com a vítima [Cléber Fernandes da Luz].

Essa motivação está retratada tanto interrogatório prestado na Delegacia de Polícia, pelo recorrente, quanto nos depoimentos das testemunhas Roseane Catarina Fardim Garcia e Elenita do Nascimento, em ambas as fases da persecução penal (fls. 56/58, 67/68 e Relatório de Mídias de fls. 296-ID 197812467).

O c. STJ firmou entendimento de que
“cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo torpe”
(AgRg no REsp no 2.013.658/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.9.2022).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A questão do
ciúme
enquanto motivo do crime ser, ou não, considerado
torpe
não é matéria afeta à prova e sim à sua interpretação, portanto, trata-se de valoração jurídica do fato criminoso e suas circunstâncias, e que diz respeito à livre convicção dos jurados, sobre a qual é vedado a este Tribunal interferir.”
(RSE NU 0012192-57.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.10.2022)

Quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa, verifica-se que a vítima encontrava-se no interior da residência, desarmada, no momento em que o recorrente forçou a porta e ateou fogo na casa da vítima, obrigando-a a sair do imóvel, quando teria sido surpreendida por golpes de faca que a atingiu no abdômen, causando sua morte, segundo declarações prestadas por Roseane Catarina Fardim Garcia, companheira da vítima, tanto em sede policial quanto em Juízo (fls. 56/58 e Relatório de Mídias de fls. 296-ID 197812467).

Com efeito, mostra-se
“inviável o afastamento, de plano, da qualificadora do
recurso
que
dificultou
a
defesa
da vítima, diante dos indícios de que o recorrente a surpreendeu em sua
residência
, e munidos de arma branca (faca), a atingiu prevalecendo-se do fato, de que ela estava desarmada”
(TJMT, RSE N.U 0016453-63.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 22.9.2022).

Nesse quadro, as q
ualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença.

A propósito, destaca-se o
Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024